Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. ADMITIDO DOCUMENTO NOVO. EXCEPCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO ISONÔMICO. EVIDENTE HIPOSSIFICIÊNCIA. ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DEVIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PAGAMENTO EM VALOR DIVERSO DO CONTRATUAL DESDE A ORIGEM. SUPRESSIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.080,61, referente ao aluguel, à taxa condominial e à conta de água.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 77723142). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77723162).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.873,61. Alegou que firmou contrato de locação residencial com a demandada em 10/04/2022, com vigência de um ano e prorrogação por igual período, tendo como objeto imóvel situado em Valparaíso de Goiás/GO, com aluguel mensal de R$ 1.200,00. Sustentou que a locatária realizou o último pagamento das obrigações contratuais em 07/12/2024, permanecendo no imóvel até 07/01/2025, sem quitar os encargos locatícios correspondentes. Afirmou que a desocupação ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio, deixando em aberto valores referentes ao aluguel de dezembro/2024, às contas de água e esgoto, à taxa condominial do mesmo período, bem como às despesas com pintura, mão de obra e reposição de cortinas. Diante do inadimplemento das obrigações contratuais, propôs a presente demanda visando ao ressarcimento dos prejuízos suportados.
4. Em suas razões recursais, a ré afirmou que o documento apresentado pela autora referente a fatura de água e esgoto, no valor de R$ 458,52, não corresponde ao período indicado na inicial, mas à fatura com referência em janeiro de 2025 e vencimento em fevereiro de 2025. Sustentou que, nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à parte autora comprovar que o consumo indicado dizia respeito ao período em que a recorrente ainda residia no imóvel, ônus do qual não se desincumbiu. Aduziu que, diante da ausência de prova de inadimplemento relativo a dezembro de 2024 e da desocupação do imóvel antes do período faturado, deve ser afastada a condenação. Asseverou ter quitado o aluguel de dezembro de 2024, valor que abrangia também a taxa condominial, conforme ajuste verbal entre as partes. Defendeu que, desde o início da locação, em março de 2022, os pagamentos eram realizados antecipadamente, no início de cada mês, sem distinção entre aluguel e condomínio. Argumentou que não pode ser compelida a pagar novamente quantia já quitada, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, limitar a condenação ao valor proporcional ao período de permanência no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) verificar se há prova suficiente de inadimplemento contratual relativo às obrigações locatícias referentes ao aluguel e à taxa condominial do mês de dezembro de 2024; (ii) analisar se a fatura de água e esgoto apresentada pela autora corresponde, de fato, ao período em que a locatária ainda ocupava o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A rigor, não devem ser admitidas provas pré-existentes juntadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao at. 434 do CPC. No entanto, no caso em exame há evidente hipossuficiência técnica das partes, razão pela qual excepcionalmente são admitidos os documentos juntados por ambas as partes em sede recursal, quando assistidas por advogado. Preservada a paridade e tratamento isonômico, considerando a admissão dos comprovantes de pagamento apresentados pela ré e do contrato de locação apresentado pela autora, sendo este último documento essencial.
7. No caso concreto, embora o instrumento contratual de locação (ID 77723109) não contenha assinatura das partes, é incontroverso que houve a celebração e execução do contrato a partir de 10/04/2022, com vigência inicial de um ano e prorrogação automática por igual período, no valor mensal de R$ 1.200,00, conforme reconhecido pela própria recorrente na contestação (ID 77723126, p. 3). O contrato, ainda que sem a assinatura formal, possui validade entre as partes, diante da inequívoca demonstração da relação locatícia e da ocupação do imóvel pela locatária, circunstâncias que configuram o vínculo obrigacional.
8. Das cláusulas contratuais, extrai-se que o valor do aluguel englobava, além da contraprestação pelo uso do imóvel, o repasse mensal de R$ 250,00, correspondente à taxa condominial e ao gás encanado, conforme disposição da cláusula “III – DO ALUGUEL”, alínea “c” (ID 77723109, p. 1). Ainda, o pagamento deveria ocorrer até o dia 10 de cada mês, mediante transferência bancária, consoante cláusula “IV – DO VENCIMENTO, DA FORMA E DO LOCAL DE PAGAMENTO”. Desse modo, incumbia à locatária o adimplemento mensal integral das obrigações locatícias até a efetiva entrega das chaves (ID 77723109, p. 2). Não obstante a redação do contrato sugira o pagamento mensal de R$1.200,00 acrescido de R$250,00 da taxa condominial e gás encanado, desde 07/04/2022, o pagamento realizado pela ré e aceito pela autora era de R$1.200,00. Inclusive, não há insurgência da autora a respeito das parcelas anteriores, operando-se o instituto da supressio, resguardando-se a boa-fé contratual no sentido de que o valor devido seria apenas aquele, já abarcando locação, condomínio e gás encanado.
9. As mensagens trocadas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp (ID 77723112), não impugnadas pela recorrente em sua defesa, demonstram que a entrega das chaves ocorreu apenas em 07/01/2025 (ID 77723112, p. 3). Tal circunstância evidencia que a locatária permaneceu no imóvel após o término contratual, sendo responsável pelo pagamento proporcional dos encargos locatícios até a data da desocupação. Assim, é devida a cobrança da taxa condominial referente ao mês de dezembro de 2024, bem como o valor proporcional do consumo de água e esgoto no período compreendido entre 24/12/2024 e 07/01/2025, data da efetiva entrega das chaves. Não há pedido de pagamento proporcional ao aluguel e condomínio pelos 7 dias de janeiro de 2025, limitando-se o pleito às despesas com água e esgoto.
10. No que se refere ao aluguel de dezembro de 2024, verifica-se que a locatária comprovou a quitação do referido mês. O comprovante de pagamento apresentado (ID 77723143, p. 8), no valor de R$ 1.370,00 abarca o valor do aluguel após a supressio e o valor nominal do condomínio. A ré não responde pelos encargos moratórios referentes ao atraso no pagamento da taxa de condomínio, uma vez que a sua obrigação contratual era de pagar o valor para que a proprietária adimplisse com a aludida taxa, nos termos da cláusula III, c do contrato. A ré comprovou que o pagamento do aluguel era feito antecipadamente. Comprovou que o pagamento da primeira parcela se deu em 03/2022, antes da efetiva ocupação do bem, ocorrida no mês seguinte. Desse modo, o comprovante de transferência realizada em 05/12/2025 é suficiente para comprovar a quitação do aluguel de dezembro.
11. No que tange às despesas com água e esgoto, assiste parcial razão à autora. Comprovada a permanência da recorrente no imóvel até 07/01/2025, deve ela arcar com o preço dos aludidos serviços essenciais na proporção do seu uso. A medição ocorreu em 24/01/2025, sendo a ré responsável pelo pagamento de 14 dos 31 dias do mês. Reconhecido o inadimplemento do valor proporcional do consumo de água e esgoto até a efetiva entrega das chaves, que equivale ao valor de R$ 207,06.

IV. DISPOSITIVO

12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para limitar a condenação da ré ao pagamento de R$ 207,06, referente ao consumo parcial de água e serviço de esgoto. Julgados improcedentes os demais pedidos.
14. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.